Tribunal: TJDFT
Processo: 0008017-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008017-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 70628583 e seguintes, o Distrito Federal juntou documentos e comprovante de depósito judicial referente aos créditos de ELIZABETE SILVA OLIVEIRA, ELISABETH DE SOUSA FERREIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários sucumbenciais (ofícios de IDs: 68459019, 68459058 e 68459815, respectivamente). Manifeste-se o SINDIRETA acerca da quitação. Brasília, 9 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR